Tribunal: TJDFT
Processo: 0712050-66.2019.8.07.0006
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-01
Data de publicação: 2022-09-13

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. FURTO. DOSIMETRIA. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE. PERSONALIDADE. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. PARCIAL PROVIMENTO.

1. A circunstância judicial da culpabilidade, considerada como a reprovação social que o crime e o autor do fato merecem, relacionando-se à censurabilidade da conduta e à intensidade do dolo do agente, somente deve ser apreciada negativamente quando se revelar além daquela ínsita ao tipo penal.

2. Afasta-se a análise negativa da personalidade quando não há fundamentação idônea.

3. Recurso conhecido e parcialmente provido.